Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR BIANCA DOS SANTOS BENVENUTO E SONIA PEREIRA DOS SANTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPROVAÇÃO POR TRÊS ORÇAMENTOS. APELAÇÃO PROVIDA. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento a apelação interposta contra sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. 1.1. A embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventual omissão no acórdão em relação a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios arbitrados, em razão da concessão da gratuidade de justiça à embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. In casu, assiste razão à embargante, tendo em vista que o acórdão deixou de constar a suspensão, em seu dispositivo, da exigibilidade dos ônus sucumbenciais por causa dos benefícios da justiça gratuita, da mesma forma que a sentença. 3.1. Cumpre, portanto, ajustar o dispositivo, que passa a constar nos seguintes termos: “Em razão do provimento do recurso, e da sucumbência mínima das autoras, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 40.447,48), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Permanecendo suspenso, contudo, a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à ré, por ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão relativa à suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais em relação à ré, por ser beneficiária da justiça gratuita.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 98, §3o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.